Tribunal: TJBA
Processo: 8160519-52.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8160519-52.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LUCAS FELIX DE JESUS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. POSSE INJUSTIFICADA DE BEM ROUBADO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE DOLO. VERSÃO DEFENSIVA NÃO COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de receptação (art. 180 do Código Penal). O recurso é tempestivo e preenche todos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. A defesa sustenta ausência de dolo na conduta e busca a absolvição do réu. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar o dolo na receptação, justificando a manutenção da condenação; (ii) verificar se a dosimetria da pena observou os critérios legais e constitucionais, sendo compatível com a culpabilidade do agente. III. RAZÕES DE DECIDIR A materialidade delitiva está comprovada por documentos constantes nos autos, como o Auto de Exibição e Apreensão, o Boletim de Ocorrência e o Termo de Restituição, que atestam a origem ilícita do bem apreendido. A autoria é confirmada por depoimentos de policiais que realizaram a abordagem e apreensão, os quais relataram a posse do celular roubado com o réu e seu comportamento evasivo ao avistar a guarnição policial. No crime de receptação, a posse recente e injustificada da res furtiva gera presunção relativa de dolo, incumbindo à defesa apresentar justificativa plausível, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. A versão apresentada pelo réu — de que teria recebido o bem como presente da mãe — permanece isolada nos autos, sem respaldo probatório, sendo enfraquecida pela ausência de oitiva das pessoas mencionadas na narrativa. A conduta do réu no momento da abordagem, associada à ausência de comprovação da origem do bem e à reincidência do agente em crime patrimonial, afasta a tese de boa-fé e confirma o dolo na receptação. A dosimetria da pena foi corretamente aplicada. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal de forma motivada, com reconhecimento legítimo da agravante da reincidência. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante o não preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal. IV. DISPOSITIVO Recurso improvido. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44 e 180; CPP, art. 156. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2790460/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª T., j. 11.03.2025, DJe 25.03.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8160519-52.2024.8.05.0001, em que figura, como apelante, LUCAS FÉLIX DE JESUS SANTOS, e como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do recurso, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026.